Tribunal: TJES
Processo: 5021326-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021326-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO RANGEL
RECORRIDO: LEONARDO ESTEVAM MOCELIN e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021326-54.2023.8.08.0024

RECORRENTE: LUIZ ALBERTO RANGEL

RECORRIDO: LEONARDO ESTEVAM MOCELIN

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA EM CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUIZ ALBERTO RANGEL
em face de
LEONARDO ESTEVAM MOCELIN,
onde o requerente, por meio do
jus postulandi
, pretende que o requerido não exponha seu nome e o de seus familiares na assembleia do condomínio, bem como requer indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 9255721), o requerido informa que desconhece o autor e seus familiares, apenas se manifestando na assembleia condominial realizada em 04/07/2023 no tocante aos valores gastos com honorários advocatícios das ações movidas pelo mesmo, mas sem qualquer cunho pessoal.

A sentença (ID 9255907) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO:

A) IMPROCEDENTES os pleitos autorais;

B) improcedente o pedido de condenação do autor rem litigância de má-fé.

Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9255909), informando que foram apresentadas provas documentais e audiovisuais que comprovam indícios relevantes de que o demandado foi o autor dos fatos.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 9255910), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, vale registrar que o artigo 435 do Código de Processo Civil (CPC) somente admite a juntada posterior dos documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu no presente caso (lembro que o recorrente anexou documentos novos à peça recursal, conforme ID 9255912). Assim, desconsidero-os para fins de prova.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DOCUMENTO NOVO - JUNTADA NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1 -
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença.
2 - Entretanto, tais circunstâncias não se verificam no caso da documentação apresentada no recurso de apelação, até porque o possível depósito da indenização securitária foi realizado em 04/08/2011, no valor de R$ 2.531,25 reais, sendo certo que a demanda foi proposta em 10/10/2012. Portanto,
tal documento não será conhecido e considerado para fins probatórios pretendidos pelo apelante
/SEGURADORA, devendo a sentença ser mantida.3 3 - Recurso conhecido e improvido para manter inalterada a sentença. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em favor dos advogados do apelado/autor, de 10% para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Decisão unânime. (TJTO AC 0017755-49.2019.8.27.0000, Relator: Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, 3ª Turma da 1ª Câmara Cível, Data Autuação: 10/07/2019).

No mérito em si, não vejo motivos para reformar o comando sentencial. Observo, na verdade, que inexiste prova nos autos de que o requerido vem utilizando o nome do autor ou de algum familiar no Condomínio Residencial Ernesto Saraiva.

Infere-se dos autos apenas uma comunicação de assembleia disponibilizada no elevador do condomínio, local este de praxe para comunicação, ID 9255691, bem como uma mensagem via whatsapp no ID 9255692 referente a um terceiro que sequer consta nos autos.

O vídeo anexado ao ID 9255697 nada demonstra em favor do que é alegado pelo autor, eis que apenas demonstra a chegada de duas mulheres do elevador. Já o anexado ao ID 9255698 também não traz qualquer prova, posto que não existe prova nenhuma de que o homem e a mulher (não identificados) estejam falando qualquer tipo de ofensa do autor.

Nas demais provas (áudios) não é possível identificar os interlocutores para estabelecer qualquer correlação entre o que é falado e o que pode ser atribuído ao recorrente.

Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveria o Autor, ora Recorrente, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu. Deve assim, a r. sentença singular ser mantida em todos os seus termos, conforme art. 46 da Lei 9.099 de 1995.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)